Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703107-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA CAROLINA DE ESCUDEIRO AGRAVADO: GUILHERME LACERDA DE TOLEDO, FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA, LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 43794539). Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora